Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703431-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS SOARES FRANCA AGRAVADO: RENATA EKATHERINI SILVA SPYRATOS, LIDIANE DE ALMEIDA RODRIGUES OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE JESUS SOARES FRANÇA contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília (id. 79368760)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0728747-46.2020.8.07.0001, promovido por LIDIANE DE ALMEIDA RODRIGUES OLIVEIRA e RENATA EKATHERINI SILVA SPYRATOS, revogou a gratuidade de justiça concedida anteriormente e determinou o prosseguimento da demanda, com a intimação da parte executada, ora agravante, para pagar o crédito exequendo ou oferecer impugnação. Irresignada, ela interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 22981650), argumenta que, num primeiro momento, o Juízo de primeiro grau teria indeferido pedido de gratuidade formulado pelas exequentes/agravadas, determinando-lhes que recolhessem custas judiciais para que o feito tivesse seguimento. Acrescenta que, por sua vez, estas interpuseram o respectivo recurso de agravo de instrumento (autos no 0740485-34.2020.8.07.0000), o qual teria sido improvido pela Sétima Turma Cível, sob a Relatoria desta Desembargadora. Sublinha que, nesse contexto, as exequentes/agravadas não teriam sido agraciadas com a concessão do benefício e, deste modo, deveriam proceder com o recolhimento das custas judiciais na origem, como condição de prosseguimento do cumprimento de sentença. Entretanto, segundo a sua narrativa, isso teria sido ignorado pelo julgador singular, que deu andamento ao feito, com a prolação da decisão ora agravada, sem que as custas iniciais tivessem sido devidamente recolhidas pelas exequentes/agravadas. Noutro giro, esclarece que a sua situação de hipossuficiência financeira – ensejadora do deferimento da gratuidade de justiça num momento processual anterior –, ainda subsistiria, não havendo motivos para que fosse revogada e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença em seu desfavor. Assevera que o Juízo de primeiro grau teria proferido, simultaneamente, com base na mesma documentação, decisões conflitantes, revogando o benefício no processo originário, mas ratificando a sua manutenção em outra demanda (autos no 0700823-94.2019.8.07.0001). Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de interromper a marcha processual na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a manutenção da gratuidade de justiça que lhe fora deferida anteriormente e, consequentemente, com a suspensão do crédito cuja satisfação buscam as exequentes/agravadas. Preparo não recolhido, considerando o objeto do recurso. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso V e parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante obter a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando a continuidade do processo originário, onde, após revogar a gratuidade de justiça de que era beneficiária, o juiz singular determinou a sua intimação para que pagasse ou impugnasse o débito exequendo. De fato, a questão relativa à gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o artigo 99, § 3°, do diploma adjetivo, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão lançada na decisão a quo para fundamentar a revogação, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida aos elementos probatórios até então constantes dos autos, no sentido de que estes não demonstrariam a continuidade da situação de miserabilidade justificadora da concessão do benefício. Transcrevo, por oportuno, o teor do decisum agravado (id. 79368760)[2]: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por RENATA EKATHERINI SILVA SPYRATOS e LIDIANE DE ALMEIDA RODRIGUES OLIVEIRA em desfavor de MARIA DE JESUS SOARES FRANCA, em que a parte exequente busca o recebimento de honorários advocatícios. Devidamente intimada, a parte reuquerida se manifestou afirmando que a gratuidade deve ser mantida, uma vez que a sua situação econômica não se alterou. É o relatório. Decido. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, verifico que a presunção autorizadora da gratuidade de justiça não se verifica mais, uma vez que o salário da parte requerida, o qual não foi examinado no processo que concedeu a gratuidade de justiça, é muito superior ao de grande parte da população, o que lhe permite arcar com as despesas processuais. Além disso, verifica-se que a quantia recebida a título de ressarcimento denota que a parte já possuía condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Diante desses fatos, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença, intimando a parte executada a efetuar o pagamento do débito ou apresentar impugnação, no prazo legal, uma vez que não houve a sua intimação para tanto. Int.” (Grifou-se). Aludido entendimento, entretanto, deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que tais fundamentos, por si sós, afastariam a afirmação da recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, bem como os documentos constantes do processo originário – contracheques da Secretaria de Educação do Distrito Federal (id. 74951156)[3] e demonstrativo de dívidas (id. 77025876)[4] –, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. De outro lado, verifico que lhe foi assinalado o prazo de 15 dias para que pague o débito exequendo ou ofereça impugnação o cumprimento de sentença, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até que o órgão fracionário possa avaliar a questão devidamente. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo originário. Defiro, ainda, o processamento do presente agravo de instrumento independentemente do recolhimento de preparo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. [1] Dos autos de origem. [2] Idem. [3] Idem. [4] Idem. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora